Tribunal: TJSP
Processo: 0109642-30.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O RECEBIMENTO DO APELO AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – RECONSIDERAÇÃO DO MAGISTRADO "A QUO", QUE RECEBEU O RECURSO SEM AQUELA EXIGÊNCIA, RELEGADA PARA A FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO - PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.